Tribunal: TJES
Processo: 5015043-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015043-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DIEGO XAVIER DA CRUZ BARRETTO

AGRAVADO: MARIO BASTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INFILTRAÇÃO EM IMÓVEL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA OBRAS EM PROPRIEDADE VIZINHA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO NEXO CAUSAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, NOTADAMENTE PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Diego Xavier da Cruz Barretto contra decisão da 2ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em face de Mário Bastos, indeferiu a tutela de urgência para compelir o réu à realização de obras emergenciais a fim de cessar infiltração no pavimento inferior, por entender necessária maior instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: verificar se, no momento processual atual, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência determinando a realização imediata de obras no imóvel do agravado, diante de infiltrações alegadas pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração simultânea de probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. Embora incontroversa a existência de infiltração no imóvel do agravante, não há prova técnica que comprove, de forma inequívoca, que sua origem decorre do imóvel do agravado.

5. Fotografias e vídeos juntados não substituem prova pericial, necessária para identificar a causa e eventual responsabilidade pela infiltração, podendo envolver falhas hidráulicas, de impermeabilização ou estruturais.

6. A imposição de obrigação de realizar obras de custo e complexidade indeterminados, sem laudo técnico, caracteriza medida drástica e potencialmente irreversível, vedada em cognição sumária quando ausente prova robusta do nexo causal.

7. Precedentes desta Corte e de outros tribunais apontam para a necessidade de dilação probatória em casos semelhantes, a fim de preservar a ampla defesa e o devido processo legal.

8. O agravo interno interposto contra decisão liminar que indeferiu a tutela recursal perdeu objeto com o julgamento de mérito do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência para determinar a realização de obras em imóvel vizinho exige prova robusta do nexo causal entre a conduta ou omissão do réu e o dano alegado.

2. A necessidade de prova pericial para apuração da origem de infiltrações afasta a probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

3. Medidas potencialmente irreversíveis não devem ser deferidas antes da produção de prova técnica que esclareça a responsabilidade pelo dano.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98 e 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5008729-28.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 05.04.2024; TJES, AI nº 5005561-52.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 13.10.2022; TJES, AI nº 5005260-42.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 13.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (efeito ativo), interposto pelo
DIEGO XAVIER DA CRUZ BARRETTO,
inconformado com a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em face de
MARIO BASTOS,
indeferiu o pedido de antecipação de tutela, por entender ser necessária maior instrução probatória, com a oitiva da parte contrária quanto aos fatos alegados para convencimento deste Juízo, bem como conceder os efeitos da tutela antecipada solicitada implicaria adentrar no mérito da presente demanda.

Em suas razões recursais (ID 10017806), defende o agravante, em apertada síntese, preenchimento dos requisitos autorizadores para deferimento da tutela de urgência, sendo imperioso que a parte ré seja compelida a adotar as providências necessárias (realização de obra emergencial) à cessação da infiltração no pavimento inferior.

Decisão liminar de ID 10115076, oportunidade em que o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, em razão da ausência da probabilidade do direito, ressaltando-se a necessidade de maior dilação probatória, sobretudo pericial, para a correta apuração dos fatos.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (ID 12504230), pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento central de que não há prova cabal de que a infiltração é gerada por seu imóvel, sendo imprescindível a realização de perícia técnica.

Inconformado com a decisão liminar, o Agravante interpôs Agravo Interno (ID 11816123) , reiterando seus argumentos e pedindo a reforma do decisum para que a tutela de urgência fosse concedida.

Em Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 14689555), o Agravado pleiteou a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 12 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (efeito ativo), interposto pelo
DIEGO XAVIER DA CRUZ BARRETTO,
inconformado com a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em face de
MARIO BASTOS,
indeferiu o pedido de antecipação de tutela, por entender ser necessária maior instrução probatória, com a oitiva da parte contrária quanto aos fatos alegados para convencimento deste Juízo, bem como conceder os efeitos da tutela antecipada solicitada implicaria adentrar no mérito da presente demanda.

Em suas razões recursais (ID 10017806), defende o agravante, em apertada síntese, preenchimento dos requisitos autorizadores para deferimento da tutela de urgência, sendo imperioso que a parte ré seja compelida a adotar as providências necessárias (realização de obra emergencial) à cessação da infiltração no pavimento inferior.

Decisão liminar de ID 10115076, oportunidade em que o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, em razão da ausência da probabilidade do direito, ressaltando-se a necessidade de maior dilação probatória, sobretudo pericial, para a correta apuração dos fatos.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (ID 12504230), pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento central de que não há prova cabal de que a infiltração é gerada por seu imóvel, sendo imprescindível a realização de perícia técnica.

Inconformado com a decisão liminar, o Agravante interpôs Agravo Interno (ID 11816123) , reiterando seus argumentos e pedindo a reforma do decisum para que a tutela de urgência fosse concedida.

Em Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 14689555), o Agravado pleiteou a manutenção da decisão monocrática.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

E, neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser desprovido.

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer, movida por
DIEGO XAVIER DA CRUZ BARRETO
em face de
MARIO BASTOS
.

O Requerente alegou que reside em um imóvel localizado neste Município, na Escadaria Galdino Monteiro dos Santos, Beco 18, n.° 80, Colatina Velha, ocupando o térreo, enquanto o Requerido reside no 1° andar. Afirmou ainda que sofreu com uma série de infiltrações advindas de vazamentos na estrutura hidráulica do imóvel do Requerido.

Aditamento à inicial (ID 42020813), no qual a parte Requerente pugnou pela tutela de urgência para que o Requerido seja compelido a adotar as providências necessárias para cessar qualquer infiltração.

Consoante fundamentou o Magistrado a quo, na decisão recorrida:

Brevemente relatados. Decido.

A
priori
,
DEFIRO
em favor da parte Requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, a teor do art. 98 do CPC.

Analisando os autos, noto que conceder os efeitos da tutela antecipada solicitada implicaria adentrar no mérito da presente demanda. Assim, entendo ser necessária maior instrução probatória, com a oitiva da parte contrária quanto aos fatos alegados para convencimento deste Juízo, assim, sem maiores delongas,
INDEFIRO
a antecipação de tutela pretendida.

Cumpra-se integralmente com a Decisão de ID 41240277.

DILIGENCIE-SE.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar se, no atual momento processual, estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Referido artigo exige a demonstração de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
(
fumus boni iuris
) e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
).

Compulsando as alegações do agravante, bem como as fotos e documentos que constam nos autos de origem, nota-se que é incontroversa a existência de infiltração no imóvel do agravante.

Contudo, ao menos nesse momento processual, vislumbro
não estar presente a probabilidade do direito
, pois,
prima facie
, revela-se plausível a necessidade de uma
maior dilação probatória
, para melhor análise do quadro fático, antes que seja ordenada a realização de uma obra no apartamento do agravante.

A título de exemplo, vejamos casos semelhantes em que outros e. Tribunais de Justiça também concluíram pela necessidade de dilação probatória:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA FORMULADO, QUE VISAVA A IMEDIATA REALIZAÇÃO DAS OBRAS NECESSÁRIAS PARA SOLUCIONAR DE FORMA DEFINITIVA AS INFILTRAÇÕES
DA PAREDE, VAZAMENTO E MAU CHEIRO DA FOSSA, SUPOSTAMENTE CAUSADOS PELOS RÉUS. INSURGÊNCIA DOS DEMANDANTES. AVENTADA EXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE NO DIREITO INVOCADO, BEM COMO DE PERIGO DE DANO. INSUBSISTÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE VISLUMBRAR COM CLAREZA
A AVENTADA INADIMPLÊNCIA DA PARTE AGRAVADA, BEM COMO
AS CONDUTAS NECESSÁRIAS PARA A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA GENERICAMENTE INDICADO
.
CELEUMA QUE ENSEJA
MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA
, SENDO IMPRESCINDÍVEL AGUARDAR A DEVIDA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
. ADEMAIS, SITUAÇÃO QUE JÁ SE ARRASTA POR ANOS. AUSÊNCIA DE RISCO EVIDENTE. REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR NÃO PREENCHIDOS. DECISÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (
TJSC
, AI 5041578-14.2020.8.24.0000, Rel. Des. OSMAR NUNES JÚNIOR, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 20/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. TUTELA DE URGÊNCIA. PARALISAÇÃO DA OBRA. EMBARGO LIMINAR DEFERIDO. IRRESIGNAÇÃO DOS REÚS. JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. CONSTRUÇÃO ERIGIDA SOBRE A LAJE DO IMÓVEL CUJA POSSE É EXERCIDA PELA AUTORA, ORA AGRAVADA. QUADRO PROBATÓRIO QUE REVELA QUE A OBRA ESTÁ INACABADA.
EXISTÊNCIA DE INFILTRAÇÕES E RACHADURAS NO IMÓVEL DA AUTORA.
NECESSIDADE DE MAIOR APROFUNDAMENTO DA QUESTÃO COM A REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA
.
REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
. SÚMULA 59 DO TJERJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (
TJRJ
, AI 0042797-88.2020.8.19.0000, Rel. Des. SÉRGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES, Primeira Câmara Cível, j. 25/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER -
TUTELA DE URGÊNCIA PARA COMPELIR RÉUS À REALIZAÇÃO DE CANALIZAÇÃO E DEMAIS OBRAS NECESSÁRIAS PARA CESSAR INFILTRAÇÃO NO IMÓVEL DA AUTORA
– INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU -
Elementos de prova apresentados insuficientes à comprovação dos fatos alegados - Mera suposição de que infiltração no imóvel da autora seria decorrente de falha na infraestrutura de responsabilidade das rés
- Ademais, ainda que se admitisse concessão da medida liminar com base na inferência deduzida na proemial,
sequer se sabe quais obras seriam necessárias
– Hipótese em que se faz
indispensável a dilação probatória
- Ausentes elementos que assegurem a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência, impõe-se seu indeferimento - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido. (
TJSP
, AI, 2126729-76.2019.8.26.0000, Rel. Des. ANTÔNIO TADEU OTTONI, Décima Terceira Câmara de Direito Público, j. 25/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Antecipação de tutela –
Alegação de que o imóvel padece de vícios construtivos, dos quais decorrem infiltrações no apartamento do autor
– Tutela antecipada deferida, para que as rés sejam compelidas a reparar as causas da infiltração, bem como as paredes internas por ela atingidas –
Ausência, por ora, de elementos que permitam apurar a origem e as causas da infiltração
–
Realização de obras que, ademais, pode comprometer a fase de instrução, e eventual perícia
- Agravantes que impugnaram a existência de vício de construção, não se tendo ainda iniciado a fase instrutória – Liminar que foi deferida sem a ouvida da parte contrária -
Causa de pedir que envolve questão eminentemente técnica
– Ausência de demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Recurso provido. (
TJSP
, AI 2120415-17.2019.8.26.0000, Rel. Des. MARCUS VINÍCIUS RIOS GONÇALVES; Sexta Câmara de Direito Privado, j. 31/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL. OBRA TERRENO LINDEIRO.
INFILTRAÇÃO. REPAROS NA RESIDÊNCIA. LOCAÇÃO. PEDIDO LIMINAR. REQUISITOS ARTIGO 300 NÃO PREENCHIDOS.
[...].
A alegação de que as rachaduras presentes no imóvel da agravante se originaram da existência de árvores e outras plantas próxima à residência e que, por isso, há chance de desabamento, não veio minimamente provada
. A par disso, o laudo pericial que instrui a demanda principal está datado de junho de 2017, com ação interposta somente em março de 2018, o que afasta a urgência alegada. Enfim,
a discussão demanda maior dilação probatória
, momento em que se poderá aferir a responsabilidade pelos danos apresentados no imóvel da parte agravante, assim como a culpa pelo ocorrido
. Não há como se conceder, nesse momento de
cognição incompleta
, a antecipação dos efeitos da tutela. Decisão mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (
TJRS
, AI 70078197753, Rel. Des. EDUARDO JOÃO LIMA COSTA, Décima Nona Câmara Cível, j. 13/09/2018)

Igualmente, esta Corte de Justiça já se manifestou no mesmo sentido, no tocante a necessidade de maior instrução probatória:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM UNIDADE RESIDENCIAL – LAUDO UNILATERAL –
PROVA NÃO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O laudo pericial que instrui a inicial, além de produzido de forma unilateral, portanto, não submetido ao contraditório, não aponta que as anomalias constatadas implicam comprometimento da segurança ou da habitabilidade do imóvel em questão, circunstância que exclui a urgência da reparação. 2. Sob outro aspecto, a efetiva aferição da responsabilidade da construtora requerida pelos danos demonstrados pela parte autora demandam adequada instrução probatória, que proporcionará, no caso, a segurança necessária para o deslinde da questão. 3. Para além da irreversibilidade da medida, a decisão de primeiro grau encontra-se embasada também na ausência de demonstração da probabilidade do direito, tendo em vista a natureza unilateral do laudo que aparelha a inicial, ou seja, a inviabilidade de reversão não se trata do único fundamento lançado pelo Juízo a quo para o indeferimento da tutela de urgência requerida na inicial. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5008729-28.2023.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 05/04/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA –
INFILTRAÇÕES
– DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE OBRAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO. 1. Mostra-se extremamente controversa a origem das infiltrações existentes no imóvel do agravado. Desse modo,
é necessária a dilação probatória, notadamente a partir da produção de perícia, para melhor análise do quadro fático, antes que seja ordenada a realização de uma obra no apartamento do agravante
. Tal medida visa, inclusive, assegurar que a perícia seja adequadamente elaborada, pois estará preservado o objeto de exame. Precedentes; 2. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5005561-52.2022.8.08.0000, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 13/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE VIZINHANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE OBRAS. AUSÊNCIA DO REQUISITO DO PERICULUM IN MORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora o recorrente defenda urgência nos reparos na garagem do edifício, não acostou aos autos qualquer documento emitido por profissional habilitado apontando os riscos estruturais. 2. Não constatada a urgência no pleito antecipatório do recorrente,
somente com a regular instrução do feito será possível dirimir a controvérsia
, principalmente no que tange à responsabilização da parte recorrida pelos vazamentos na garagem do condomínio do agravante. 3. Ausentes dos autos elementos robustos que indiquem que a tutela pretendida pelo agravante seja, de fato, urgente, a manutenção da decisão do Juízo “a quo” é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5005260-42.2021.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 13/10/2022)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A tutela provisória de urgência em ação principal representa providência satisfativa emergencial e sumária, adotada em caráter provisório, impondo-se o seu indeferimento quando a questão é altamente complexa e demanda ampla dilação probatória, bem como quando o provimento antecipado é irreversível. II. Eventual imposição liminar de obrigação de fazer à agravante, porque alteraria a situação atual do bem móvel, acabaria por impedi-la de produzir prova no sentido de que os defeitos não existem ou não são decorrentes da fabricação, tornando-lhe impossível eventual defesa nesse sentido no curso do processo. III. Ausente a urgência na medida, uma vez que o agravado informa que os pretensos vícios ocultos iniciarem-se no ano de 2015, sendo que, na fase germinal da demanda, não há como aferir a responsabilidade da ré para solucioná-los. IV. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5002240-77.2020.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/03/2021)

Quanto às provas a serem produzidas, considero imprescindível a realização de prova pericial, por profissional de engenharia imparcial e de confiança do juízo. Somente após a confecção do laudo técnico pericial será possível a apreciação com uma maior acuidade do pedido de tutela de urgência em questão. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais - Direito de vizinhança -
Infiltrações - Decisão de primeiro grau que,
após produção de prova pericial,
defere pedido de tutela de urgência
- Agravo interposto pelo réu - Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil presentes - Decisão mantida - Recurso desprovido

(TJ-SP - AI: 20507630520228260000 SP 2050763-05.2022.8.26.0000, Relator: Carlos Henrique Miguel Trevisan, Data de Julgamento: 27/06/2022, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - INFILTRAÇÕES CAUSADAS POR OBRAS EM IMÓVEL VIZINHO. Demonstrada probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo de dano (periculum in mora), deve ser deferida tutela provisória de urgência, instrumento previsto em lei para evitar dano marginal do processo.
Produzida prova pericial atestado infiltrações em apartamento de andar inferior
, provocadas por obras em apartamento de andar superior, justifica-se concessão de tutela provisória de urgência para impor obra de reparo necessária à cessação da situação que fere direito de vizinhança e prejudica habitabilidade do imóvel debaixo atingindo.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 05860128820218130000, Relator: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 28/07/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.
INFILTRAÇÕES E VAZAMENTOS NO IMÓVEL DO AUTOR ADVINDOS DO APARTAMENTO LOCALIZADO NO ANDAR DE CIMA
. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DOS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL SOBREJACENTE.
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL
QUE VISLUMBROU NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E CONDUTA OMISSIVA DOS RÉUS
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES. A ORIGEM DOS VAZAMENTOS RESTOU INCONTROVERSA, ASSIM COMO A INÉRCIA DA PARTE RÉ EM SOLUCIONAR A QUESTÃO. CORRETA A. . .(Ver ementa completa) SENTENÇA QUE IMPUTOU A RESPONSABILIDADE A AMBOS OS RÉUS, PELOS DANOS MATERIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO E ARBITRADO EM R$ 5.000,00, TENDO EM VISTA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANTIDA A SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DOS RÉUS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DOS RÉUS. PROVIMENTO AO RECURSO AUTORAL.

(TJ-RJ - APL: 02472270920148190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 16 VARA CIVEL, Relator: MARCOS ANDRE CHUT, Data de Julgamento: 13/06/2018, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2018)

In casu
, embora a existência da infiltração seja um fato incontroverso, as provas apresentadas até o momento – fotos e vídeos – não são suficientes para estabelecer, de forma inequívoca, que a causa do problema reside no imóvel do Agravado. A origem de infiltrações em edificações pode decorrer de diversos fatores (problemas na rede hidráulica privativa do apartamento superior, falhas na impermeabilização, questões estruturais do próprio edifício, entre outros), e a definição da responsabilidade exige conhecimento técnico específico.

Impor ao Agravado a obrigação de realizar obras emergenciais, de custo e complexidade indeterminados, sem uma prova robusta do nexo causal, representaria uma medida drástica e potencialmente irreversível, violando o devido processo legal e a ampla defesa.

Neste sentido, entendo que a controvérsia a ser dirimida está restrita, no momento, à verificação do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que, como visto, não estão presentes para autorizar o acolhimento do pedido formulado, haja vista a necessidade de dilação probatória, sobretudo a pericial, a fim de esclarecer os fatos alegados pelo recorrente.

Por fim, com a inclusão do Agravo de Instrumento em pauta para julgamento de mérito por este Órgão Colegiado, o recurso de Agravo Interno perde seu objeto, uma vez que a análise meritória do recurso principal substitui a cognição sumária exercida na decisão liminar.

Assim,
julgo prejudicado
o agravo interno.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão do juízo de primeira instância.

Outrossim, em razão do julgamento de mérito do recurso principal,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno de ID 11816123, pela perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar